Tribunal: TJDFT
Processo: 0716251-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA. VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE. MÁCULA INEXISTENTE. EFEITOS MODIFICATIVOS. ALTERAÇÃO DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, exarado em sede de recursos repetitivos, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal revestem-se de impenhorabilidade.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.
3. Os embargos de declaração não se prestam ao fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição obscuridade ou erro material e, portanto, não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação.
4. Recurso não provido.